Tribunal: STF
Processo: ARE 1426168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    AÇÃO RESCISÓRIA AÇÃO DE COBRANÇA SOLDADO PM TEMPORÁRIO EXECUÇÃO DAS VERBAS CONFRONTO ENTRE TESES JURÍDICAS VINCULANTES, DE ACORDO COM A NOVA REDAÇÃO DO CPC/2015 Pretensão inicial da autora voltada à aplicação da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.173/DF, no sentido de que o art. 6º da Lei Federal nº 10.029/2000 seria constitucional, em contrariedade com o v. acórdão transitado em julgado que se pautou na tese jurídica, também vinculante, firmada pela Turma Especial no julgamento do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000, cuja premissa era a declaração de inconstitucionalidade da base normativa que criou o Serviço Auxiliar Voluntário Cabimento Inteligência do art. 535, § 8º, do CPC/15 - Constitucionalidade da norma da Lei Estadual nº 11.064/2002 que reproduz a mesma matéria acolhida por reflexo. Ação rescisória julgada procedente para fins de rescindir o r. decisum. Ação originária improcedente. Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 974 do CPC/2015.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXVI; e 7º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 9):



    “Ora, conforme demonstrado de forma exaustiva ao longo do processo, o regime jurídico a que são submetidos os “soldados temporários” no Estado de São Paulo afigura-se manifestamente inconstitucional, por dissimular uma forma de obter mão de obra para uma das funções perenes do Estado, sem a devida observância de direitos garantidos pela Constituição Federal”.



    Aduz-se que (eDOC 7, p. 10):



    “Desta forma, diferentemente do alegado no v. acordão objurgado, é cristalino que houve o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública Estadual Paulista, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e prorrogações, onde temos servidores temporários atuando por anos a fio.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 636 e 279 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 5, pp. 10-15):



    “Conforme adiantado, insurge-se a Fazenda Estadual contra o v. acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público, já acobertado pelo manto da coisa julgada material, que, fundamentado na tese vinculante da Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. TJSP (IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000), no qual se adotava a premissa de que a Lei Estadual nº 11.064/2002 era inconstitucional, julgou a ação ordinária parcialmente procedente



    (...)



    Entretanto, já aos 19.12.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 4.173/DF, em decisão igualmente vinculante, mas de maior abrangência territorial (caráter nacional), compreendeu que a Lei Federal nº 10.029/2000 teria disciplinado categoria funcional específica, cujo vínculo jurídico apresenta natureza diversa da constante no art. 37, I, II e IX, da CF/88, bem como política remuneratória própria, de modo que inexistiria qualquer incompatibilidade para com o texto constitucional.”



    Assim, sem prejuízo de entendimentos em sentido contrário, passou a subsistir, ao menos no plano das teses (visto que o Direito não admite antinomias reais), 02 vertentes, com forças igualmente vinculantes, prejudicando, assim, a coerência, integridade e estabilidade esperadas pela normatividade do art. 926, do CPC/2015. 



    De todo modo, no plano estritamente jurídico (real), certo é que, desde o advento da decisão proferida pela Suprema Corte, não mais persistia a eficácia normativa decorrente do IRDR Tema nº 02 do TJSP, na medida em que se observou a superação (“overruling”) do anterior entendimento da Corte Estadual.



    (...)



    Importante registrar que, diferentemente da compreensão dos réus/exequentes, o julgamento em controle concentrado de constitucionalidade proferido na ADI nº 4.173/DF repercutiu diretamente nas considerações sobre a validade da LE nº 11.064/2002.



    (...).”



    O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.231.242, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, DJe 19.11.2020 (Tema 1114), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese:



    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.”



    Verifico, portanto, que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente